Tribunal: STJ
Processo: 0808263-54.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838586 - AL(2025/0016207-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - AL019999A
AGRAVADO
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. RECURSO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de
recurso especial repetitivo (Tema 723), fixou que o cumprimento individual
da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
pode ser realizado no foro do juízo prolator da decisão ou no domicílio dos
beneficiários, mas não no foro do domicílio do legitimado extraordinário.
2. A escolha de foro aleatório para a liquidação do título executivo judicial
coletivo por pessoa jurídica não integrante do processo originário, sem
relação com as comarcas de domicílio dos beneficiários ou com o foro da
decisão da ação civil pública, afronta o princípio do juiz natural.
3. No caso concreto, o acórdão recorrido não fixou o local de domicílio dos
beneficiários, sendo inviável o encaminhamento ao juízo de seus respectivos
domicílios. Assim, os autos devem ser remetidos ao juízo prolator da sentença
coletiva, a 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF,
em observância ao disposto nos arts. 98, § 2o, e 101, I, do Código de Defesa
do Consumidor.
4. Agravo conhecido. Recurso provido para reconhecer a incompetência
absoluta do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Maceió e determinar a
remessa dos autos à 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de
Brasília/DF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d6e6d8b1-90ac-4c3f-a3fa-911c450c3193

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d6e6d8b1-90ac-4c3f-a3fa-911c450c3193

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838586 - AL(2025/0016207-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - AL019999A
AGRAVADO
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. RECURSO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de
recurso especial repetitivo (Tema 723), fixou que o cumprimento individual
da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
pode ser realizado no foro do juízo prolator da decisão ou no domicílio dos
beneficiários, mas não no foro do domicílio do legitimado extraordinário.
2. A escolha de foro aleatório para a liquidação do título executivo judicial
coletivo por pessoa jurídica não integrante do processo originário, sem
relação com as comarcas de domicílio dos beneficiários ou com o foro da
decisão da ação civil pública, afronta o princípio do juiz natural.
3. No caso concreto, o acórdão recorrido não fixou o local de domicílio dos
beneficiários, sendo inviável o encaminhamento ao juízo de seus respectivos
domicílios. Assim, os autos devem ser remetidos ao juízo prolator da sentença
coletiva, a 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF,
em observância ao disposto nos arts. 98, § 2o, e 101, I, do Código de Defesa
do Consumidor.
4. Agravo conhecido. Recurso provido para reconhecer a incompetência
absoluta do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Maceió e determinar a
remessa dos autos à 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de
Brasília/DF.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A,
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas, nos autos de Agravo de Instrumento que manteve a decisão de primeiro grau no
cumprimento de sentença coletiva ajuizado pelo Instituto Nacional dos Investidores em
Caderneta de Poupança e Previdência – INCPP.
Consta dos autos que o INCPP ajuizou ação de cumprimento individual de sentença
proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, movida pelo IDEC em desfavor do
Documento eletrônico VDA54290474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:51:18
Código de Controle do Documento: 08f51212-da77-4167-a71e-38f8c23ac53f

Banco Nossa Caixa Nosso Banco, buscando diferenças de remuneração sobre cadernetas de
poupança de seus associados.
O magistrado de primeiro grau homologou os cálculos periciais, indeferindo o
pedido de exclusão da poupadora mencionada. Interposto agravo de instrumento, a Câmara
Cível, por unanimidade, negou provimento ao agravo, mantendo incólume a decisão de primeiro
grau.
Inconformado, o Banco do Brasil interpôs recurso especial, com fundamento nas
alíneas “a” e “c” do
III, da Constituição Federal, alegando, entre outros pontos: a)
art. 105,
violação aos artigos 6o, 7o, 10, 494, I, e 505 do CPC, sustentando cerceamento de defesa e
negativa de prestação jurisdicional, pois a impugnação ao laudo não teria sido apreciada; b)
ofensa ao artigo 884 do Código Civil, ao permitir enriquecimento sem causa; c) erro material
nos cálculos, matéria de ordem pública não sujeita à preclusão; d) incompetência territorial
absoluta do Juízo de origem (4a Vara Cível de
), por entender que o cumprimento
Maceió/AL
coletivo deveria ocorrer no foro da ação condenatória (
) ou no domicílio dos
Brasília/DF
poupadores.
Inadmitido o recurso especial, foi interposto o presente Agravo em Recurso Especial.
É o relatório.
VOTO
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso
especial repetitivo, que versava sobre o cumprimento individual da sentença proferida no
julgamento da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 pela 12° Vara Cível de Brasília/DF,
possibilitou o ajuizamento do cumprimento de sentença tanto no Distrito Federal quanto no
domicílio dos beneficiários da referida decisão coletiva. A propósito, a ementa do referido
julgado:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO
ART. 543
JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE
NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
BRASÍLIA/DF
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO).
INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA
COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do
-C
art. 543
do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara
Cível da Circunscrição Especial Judiciária de
na ação civil
Brasília/DF,
coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao
pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre
cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é
aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores
de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua
residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário
o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo
de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do
Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível
Documento eletrônico VDA54290474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:51:18
Código de Controle do Documento: 08f51212-da77-4167-a71e-38f8c23ac53f

da Circunscrição Especial Judiciária de
2. Recurso especial não
Brasília/DF.
provido. (
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.391.198/RS,
Segunda Seção, julgado em
DJE
)
13/8/2014
2/9/2014.

Desse modo, "a prerrogativa de pluralidade de foros, dada ao consumidor para
executar a sentença coletiva, não possibilita a escolha aleatória do lugar em que será proposta
a demanda, sem obedecer a nenhuma regra processual, prejudicando a defesa do réu ou
obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de uma Corte local, a não ser que haja
" (AgInt nos EDcl no
justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.611.383/AL,
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE
ATIVA. NÃO ASSOCIADO AO IDEC. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO
DO POUPADOR. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA
AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA PRÁTICA.
INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. CABIMENTO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. NOVA FASE PROCESSUAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "Em Ação
SÚMULA 283/STF.
Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual
de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da
sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido,
independentemente de serem filiados à associação promovente" (Tema
repetitivo n. 948). 2. A competência para liquidação e cumprimento de
sentença coletiva poderá ser do foro em que prolatada a decisão da ação
civil pública ou do domicílio dos beneficiários ou seus sucessores.
Precedentes. 3. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na
fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento
anterior" (Tema repetitivo n. 685). 4. É possível a utilização dos índices de
correção monetária previstos na tabela prática do TJSP quando o título
executivo não proibiu sua adoção, não havendo que se falar em violação à
coisa julgada. Precedentes. 5. É cabível a inclusão dos expurgos
inflacionários posteriores, a fim de assegurar a correção plena do débito
judicial (Temas repetitivos n. 887 e 891). 6. Na execução individual de
sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de
poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro
de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de
liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível,
o interessado ajuizar ação individual de conhecimento (Temas repetitivos n.
887 e 890). 7. São cabíveis honorários advocatícios em cumprimento
individual de sentença coletiva, por se tratar de nova e distinta relação
processual, deduzida entre os beneficiários do título executivo e a devedora
condenada em ação coletiva de consumo. Precedentes. 8. Ausência de
impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a
incidência, por analogia, da Súmula 283 do STF. 9. Recurso especial a que se
nega provimento. (
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.826.923/SP,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
5/5/2025
12/5/2025.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
SENTENÇA
COLETIVA.
CUMPRIMENTO. ASSOCIAÇÃO. COMPETÊNCIA. COMARCA DE

COISA
JULGADA
E
PRECLUSÃO.
FALTA
DE
MACEIÓ/AL.
Documento eletrônico VDA54290474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:51:18
Código de Controle do Documento: 08f51212-da77-4167-a71e-38f8c23ac53f

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. FORO
ALEATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
356 do STF. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a
prerrogativa de pluralidade de foros, dada ao consumidor para executar a
sentença coletiva, não possibilita a escolha aleatória do lugar em que será
proposta a demanda, sem obedecer a nenhuma regra processual, em
detrimento da defesa do réu ou com a vantagem de uma jurisprudência
favorável ao autor, a não ser que haja justificativa plausível e
pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. 2.1. O Tribunal a quo
entendeu que a Comarca de Maceió /AL seria competente para a referida
execução, mesmo a sentença coletiva não tendo sido proferida naquele foro,
além de que os consumidores residiriam em outra unidade da Federação. Por
isso, considerando que o acórdão recorrido não esclareceu o domicílio da
parte autora, era de rigor reformar o aresto impugnado, a fim de determinar
a remessa dos autos à 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária
de
Juízo prolator da sentença que se busca executar (proferida
Brasília/DF,
na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9), em observância ao disposto
nos arts. 98, § 2o, e 101, I, ambos do CDC. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator
24/2/2025
AREsp n. 2.611.383/AL,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
)
28/2/2025.

AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA COLETIVA. BENEFICIÁRIOS DOMICILIADOS EM OUTRO
ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA
JULGADA. 1. O acórdão estadual admitiu que a questão de o Instituto
(INCPP) poder ajuizar a ação em qualquer localidade do pais, independente
do domicilio dos representados, não foi julgada anteriormente no agravo de
instrumento informado pelo recorrente, não havendo que falar em matéria
agasalhada pelo manto coisa julgada. Ausência de afronta aos arts. 502, 505,
507, 508, 515 e 516, I, do CPC alegados pelo instituto agravante. 2. A
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso
especial repetitivo (Tema n. 723), que versava sobre o cumprimento
individual da sentença proferida no julgamento da Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9 pela 12° Vara Cível de
possibilitou o
Brasília/DF,
ajuizamento do cumprimento de sentença tanto no Distrito Federal quanto no
domicílio dos beneficiários da referida decisão coletiva. 3. É entendimento
desta Terceira Turma que o decidido no Tema 723 "não legitima a promoção
da liquidação do título executivo judicial coletivo em foro aleatório, sem
nenhuma relação com as comarcas de domicílio dos beneficiários, ainda que
se trate do foro de domicílio do substituto processual extraordinário, sob
pena de afronta ao princípio do juiz natural (AgInt no REsp n. 1.866.563/AL,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)". 4. O acórdão recorrido entendeu que a
5/6/2023
9/6/2023
Comarca de Maceió /AL seria incompetente para a referida execução, pois a
sentença coletiva não foi proferida naquele foro, além de que os
consumidores residiriam em outra unidade da Federação. Assim, correto o
reconhecimento da escolhido pela recorrente para incompetência do Juízo
processamento da execução, uma vez ofende o princípio do juiz natural.
Incidência da
Agravo interno improvido. (AgInt no
Súmula n. 83/STJ.
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.272.445/AL,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024
12/4/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
COLETIVA
PROMOVIDA
POR
SUBSTITUTO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO
DO CONSUMIDOR OU DO LOCAL EM QUE PROFERIDO O TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
ALEATORIEDADE
NA
ESCOLHA.
IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54290474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:51:18
Código de Controle do Documento: 08f51212-da77-4167-a71e-38f8c23ac53f

INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O entendimento
prevalente nesta Corte Superior é de que a competência para liquidação e
cumprimento de sentença coletiva poderá ser do foro em que prolatada a
decisão da ação civil pública ou do domicílio dos beneficiários ou seus
sucessores. 2. Esse entendimento não legitima a promoção da liquidação do
título executivo judicial coletivo em foro aleatório, sem nenhuma relação com
as comarcas de domicílio dos beneficiários, ainda que se trate do foro de
domicílio do substituto processual extraordinário, sob pena de afronta ao
princípio do Juiz natural. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência
de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021,
§ 4o, do NCPC, devendo a imposição ser analisada caso a caso. 4. Agravo
interno improvido. (AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.866.563/AL,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.)
5/6/2023
9/6/2023

Portanto, o entendimento prevalente nesta Corte é de que a competência não será o
foro do local de domicílio do legitimado extraordinário, mas sim do foro do juízo em que houver
sido prolatada a decisão da ação civil pública ou do domicílio dos beneficiários ou seus
sucessores.
No caso dos autos, o TJAL entendeu como competente a comarca de
em
Maceió/AL
razão do domicílio do legitimado extraordinário (INCPP).
Logo, sendo o juízo de Alagoas absolutamente incompetente, o acórdão do Tribunal
de Justiça há de ser cassado.
Assim, sendo inviável o encaminhamento ao Juízo do domicílio dos beneficiários,
porque o acórdão recorrido não fixou o local de seus respectivos domicílios, devem os autos
ser remetidos à 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de
juízo
Brasília/DF,
prolator da sentença que se busca executar, em observância ao disposto no
§ 2o, e
art. 98,
I, ambos do CDC.
art. 101,
Considero prejudicadas as demais alegações ante o acolhimento da preliminar.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a incompetência
absoluta do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Maceió e reconhecer a competência da 12a
Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de
nos termos do
§ 3o, do
Brasília/DF,
art. 64,
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54290474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:51:18
Código de Controle do Documento: 08f51212-da77-4167-a71e-38f8c23ac53f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.838.586 / AL
Número Registro: 2025/0016207-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07163189020178020001
08082635420238020000
0808263542023802000050001
7163189020178020001 8082635420238020000 808263542023802000050001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - AL019999A
AGRAVADO
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS : FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54621940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:30
Código de Controle do Documento: dbec855b-3d57-4fb1-80af-f1a50d55e138

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:30
Código de Controle do Documento: dbec855b-3d57-4fb1-80af-f1a50d55e138